Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO. IMPUGNAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS. FINALIDADES DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio dos valores localizados em conta bancária do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as quantias mantidas em bloqueio judicial estão protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao depósito de valores em até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, é mitigada quando demonstrado o desvirtuamento dos propósitos da caderneta de poupança, que é utilizada como conta-corrente para movimentação de dinheiro e pagamento de despesas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.